Tribunal: TJMT
Processo: 1023071-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023071-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINELIO ARRUDA DE SOUSA - CPF: 042.832.073-22 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da relação jurídica que justificaria a negativação torna indevida a inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que impõe o dever de reparação por danos morais, configurados presumidamente (in re ipsa). Mantem-se o quantum indenizatório que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Agravo interno de BANCO DO BRASIL SA contra a decisão monocrática que
desproveu
o recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório.

Na origem, FRANCINELIO ARRUDA DE SOUSA ajuizou ação contra BANCO DO BRASIL SA, objetivando a declaração de inexistência do débito negativados no valor de
R$ 926,24
, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

A parte reclamada não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem específica do débito negativado.

Sobreveio sentença declarando inexigível o débito e condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$4.000,00
à título de danos morais.

A parte reclamante possui 3 (três) negativações posteriores. O juiz de primeiro grau observou corretamente o enunciado sumular n. 29 da augusta Turma Recursal, que dispõe que “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, este foi estabelecido com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id no 236366169.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024